Tribunal: TJMT
Processo: 1010563-24.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010563-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos, COVID-19]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), juizo da 1 vara civel sorriso (COATOR), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO CARLOS SANTOS DE JESUS - CPF: 059.619.861-28 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DANIELE CAROLINE BRANCO DA SILVA - CPF: 053.838.931-13 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. B. D. J. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Habeas Corpus
nº

1010563-24.2021.8.11.0000
– Sorriso

Impetrante
:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Impetrado:
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – INADIMPLÊNCIA – PRISÃO DECRETADA – SÚMULA 309/STJ – IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS EM REGIME FECHADO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO REGIME DOMICILIAR OU DIFERIMENTO DO CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO –ESCOLHA A CRITÉRIO DO CREDOR DOS ALIMENTOS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula 309 do STJ.

A pandemia da Covid-19, por si só, não afasta a obrigatoriedade do pagamento de alimentos, contudo, diante do caráter excepcional da situação atual e o alto risco de contágio, com o fito de evitar a propagação da doença e em observância à dignidade humana do devedor, não se mostra razoável determinar o cumprimento da prisão em regime fechado.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, não é possível simplesmente diferir o cumprimento da ordem de prisão em regime fechado, ante a ausência de previsão sobre o momento em que ela poderá ser cumprida e, de outro lado, considerando as particularidades de cada caso, a prisão civil domiciliar pode não se mostrar eficaz na busca do adimplemento da obrigação alimentar, de modo que ao credor dos alimentos deve ser facultada a escolha entre o cumprimento da prisão no regime domiciliar ou o diferimento do cumprimento da ordem para momento posterior à decretação do fim da pandemia.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
nº

1010563-24.2021.8.11.0000 – Sorriso

Impetrante
: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Impetrado:
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em benefício de João Carlos Santos de Jesus, em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos do cumprimento da sentença que fixa obrigação alimentar, movida por João Vitor Branco de Jesus, representado por sua genitora Daniele Carolina Branco da Silva, decretou a prisão civil pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 528, do CPC e demais aplicáveis na espécie.

Em suas razões, a impetrante sustenta que em decorrência da pandemia ocasionada pela Covid-19 e a decretação do estado de calamidade pública, deve ser reavaliada a prisão civil, conforme o art. 6º, da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, bem como, do art. 15, da Lei 14.010/2020, que estabelece que a prisão civil por dívida alimentícia deve ser cumprida na modalidade domiciliar. Caso não seja o entendimento, requer o diferimento da prisão em regime fechado.

O pleito liminar foi deferido (id. 91311953).

As informações foram prestadas (id. 91507450).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Drª. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pela concessão parcial da ordem, para determinar que o cumprimento da prisão se dê, excepcionalmente, em regime domiciliar (id. 91539966).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Habeas Corpus
nº

1010563-24.2021.8.11.0000
– Sorriso

Impetrante
:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Impetrado:
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso

V O T O

Cinge-se dos autos que João Vitor Branco de Jesus, representado por sua genitora, Daniele Carolina Branco da Silva, move contra o paciente o cumprimento de sentença n. 1002418-87.2020.8.11.0040, visando receber as prestações referentes à pensão devida dos meses de fevereiro a abril de 2020, bem como, as vencidas no curso do processo, sendo decretada a sua prisão civil.

Contra essa decisão a impetrante alega que em decorrência da pandemia ocasionada pela Covid-19 e a decretação do estado de calamidade pública, deve ser reavaliada a prisão civil, conforme o art. 6º, da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, bem como, do art. 15, da Lei 14.010/2020, que estabelece que a prisão civil por dívida alimentícia deve ser cumprida na modalidade domiciliar. Caso não seja o entendimento, requer o diferimento da prisão em regime fechado.

Pois bem. É cediço que a prisão civil do devedor de alimentos está prevista no
art. 5°, LXVII, da CF, e art. 528, §4º, do CPC, que determina o seu cumprimento em estabelecimento prisional, em regime fechado.

Nesse passo,
o decreto prisional contra o devedor de alimentos é cabível caso o executado não efetue o pagamento das três últimas prestações vencidas antes da propositura da ação, acrescidas das vencidas no curso do processo, ou, caso não justifique a impossibilidade de fazê-lo, conforme disposição expressa do art. 528, do CPC.

Nesse sentido soa a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 309, que dispõe que “
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.”
.

Assim, embora o
art. 528, §4º, do CPC, estabeleça o cumprimento da
prisão civil por débito alimentar em regime fechado, com o advento da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, ou novo coronavírus, o CNJ editou a Recomendação n. 62/2020, que prevê a possibilidade de colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus.

No mesmo sentido, foi editada a Lei n. 14.010/2020, que previu, em seu art. 15, que a prisão civil por dívida alimentícia deveria ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar até o dia 30.10.2020.

A vista disso, é certo que a pandemia da Covid-19, por si só, não afasta a obrigatoriedade do pagamento de alimentos, contudo, diante do caráter excepcional da situação atual e o alto risco de contágio, com o fito de evitar a propagação da doença e em observância à dignidade humana do devedor, não se mostra razoável determinar o cumprimento da prisão em regime fechado,
conforme bem salientou a douta Procuradora de Justiça,
verbis
:

“
Desta feita, estamos diante do sopesamento de direitos individuais coletivos, como o direito à saúde (CF, art. 6º), à vida e a dignidade da pessoa humana (CF, III, art. 1º), bem como do direito do preso/internado de ter acesso a saúde, meios de prevenção de riscos e aos tratamentos necessários (CF, art. 196 e art. 14 da Lei n.º 7.210/84), concomitantemente ao dever social de combatera proliferação do vírus, que deve ser analisada sob a ótica da alarmante situação insalubre do sistema penal e socioeducativo, que enfrentaria “
dificuldades para garantia da observância dos procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos
” condição aquela já reconhecida pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 347.”

(id. 91539966)

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal, confira:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS - DEVEDOR INADIMPLENTE – PANDEMIA - CORONAVÍRUS (COVID-19) - RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, DO CNJ - CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Extrai-se dos autos que a ordem de prisão

parte da premissa de que o Paciente se quedou inadimplente com relação ao título executivo correspondente ao valor mensal acordado outrora entre as partes, sendo que a dívida abrangeria período maior que 3 (três) meses de inadimplemento.

3. O habeas corpus não é o instrumento adequado para aferir dificuldade financeira do alimentante de arcar com o valor executado, porquanto sua análise se mostra incompatível com a via restrita do presente writ.

4.
Em virtude da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19), admite-se, excepcionalmente, a suspensão temporária do cumprimento da prisão civil dos devedores por dívida alimentícia em regime fechado, medida que está em consonância com a Recomendação nº 62/2020, do CNJ e atende, concomitantemente, aos interesses do alimentante e alimentado.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para que o Paciente, devedor de alimentos, cumpra prisão civil em regime domiciliar, em parcial harmonia com o parecer ministerial.”
(HC n. 1009532-66.2021.8.11.0000, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10.08.2021 - negritei)

“HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL DECRETADA – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE – ANÁLISE QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA – VIA INADEQUADA – DECRETO DE PRISÃO – LEGALIDADE – CENÁRIO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA DA COVID-19 – CUMPRIMENTO EM REGIME DOMICILIAR – POSSIBILIDADE

– RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O Habeas Corpus não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria.

A impetração do writ se destina apenas à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.

Segundo a Recomendação 62 do CNJ, é caso de afastar/suspender o decreto prisional enquanto perdurar a situação de calamidade pública ‘pandemia de Covid-19’, de modo a manter a finalidade coercitiva da medida, devendo ser convertida em regime domiciliar, diante da excepcionalidade do caso.
”
(HC n. 1027261-42.2020.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 03.02.2021 - negritei)

Entretanto, tendo em vista o fim da vigência do art. 15, da Lei 14.010/2020, a 3ª Turma, do STJ, em julgamento ao HC 645.640/SC, proferiu o seguinte entendimento,
verbis
:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA CAUSADA PELO CORONAVÍRUS APÓS A PERDA DE EFICÁCIA DO ART. 15 DA LEI 14.010/2020. IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO EM REGIME FECHADO PELO REGIME DOMICILIAR OU DIFERIMENTO DO CUMPRIMENTO EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO APRIORÍSTICA E RÍGIDA DO REGIME SEM CONSIDERAR AS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DE CADA HIPÓTESE. ESCOLHA A CRITÉRIO DO CREDOR DOS ALIMENTOS QUE, EM TESE, PODERÁ INDICAR A MEDIDA POTENCIALMENTE MAIS EFICAZ DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DA CAUSA E DO DEVEDOR. ADOÇÃO PELO JUIZ, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO, DE OUTRAS MEDIDAS INDUTIVAS, COERCITIVAS, MANDAMENTAIS OU SUB-ROGATÓRIAS, INCLUSIVE CUMULATIVAS OU COMBINADAS.

POSSIBILIDADE.

1- O propósito do habeas corpus é definir se, após a perda de eficácia do art. 15 da Lei nº 14.010/2020, a prisão civil do devedor de alimentos deverá ser cumprida em regime domiciliar, em regime fechado imediatamente ou em regime fechado diferidamente, suspendendo-se, apenas por ora, o cumprimento da prisão.

2
- Desde o início da pandemia causada pelo coronavírus, observa-se que a jurisprudência desta Corte oscilou entre a determinação de cumprimento da prisão civil do devedor de alimentos em regime domiciliar e a suspensão momentânea do cumprimento da prisão em regime fechado, tendo em vista, especialmente, que vigorou, por determinado lapso temporal, regra legal específica determinando o cumprimento da prisão em regime domiciliar
(art. 15 da Lei nº 14.010/2020). Precedentes.

3- Tendo em vista que o art. 15 da Lei 14.010/2020 teve a sua vigência expirada em 30/10/2020, não há, atualmente, nenhuma norma regulando o modo pelo qual deverão ser cumpridas as prisões civis de devedores de alimentos durante a pandemia, razão pela qual se impõem renovadas reflexões sobre o tema.

4-
Diante do contexto social e humanitário atualmente vivido, não há ainda, infelizmente, a possibilidade de retomada do uso da medida coativa extrema que, em muitas situações, é suficiente para dobrar a renitência do devedor de alimentos, sobretudo daquele contumaz e que reúne condições de adimplir a obrigação
.

5-
A experiência acumulada no primeiro ano de pandemia revela a necessidade de afastar uma solução judicial apriorística e rígida para a questão
,
conferindo o protagonismo
, quanto ao ponto,
ao credor dos alimentos
, que, em regra,
reúne melhores condições de indicar
, diante das inúmeras especificidades envolvidas e das características peculiares do devedor,
se será potencialmente mais eficaz o cumprimento da prisão em regime domiciliar ou o diferimento para posterior cumprimento da prisão em regime fechado
, ressalvada, em quaisquer hipóteses, a possibilidade de serem adotadas, inclusive cumulativa e combinadamente, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, nos termos do art. 139, IV, do CPC, de ofício ou a requerimento do credor
.

6- Ordem parcialmente concedida, apenas para impedir, por ora, a prisão civil do devedor de alimentos sob o regime fechado, mas facultando ao credor indicar, no juízo da execução de alimentos, se pretende que a prisão civil seja cumprida no regime domiciliar ou se pretende diferir o seu cumprimento, sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias.”
(HC 645.640/SC, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 23.03.2021 – grifei e negritei)

Destarte, acerca da possibilidade de diferimento do cumprimento da ordem de prisão ou da substituição da prisão em regime fechado pelo regime domiciliar, a i. Relatora esclareceu,
verbis
:

“10) Com isso se quer dizer que
não é mais possível, em todas as hipóteses, simplesmente diferir o cumprimento da ordem de prisão em regime fechado para momento futuro, na medida em que não se vê
no horizonte, concretamente, alguma previsão sobre
o momento em que ela poderá ser cumprida
.

11)

De outro lado, igualmente
não é apropriado fixar
, de modo apriorístico,
que o regime da prisão domiciliar será adequado em todas as hipóteses
,
na medida em que são inúmeras as situações em que, de fato, essa modalidade de cumprimento será absolutamente ineficaz
.”
(negritei)

Assim, não é possível simplesmente diferir o cumprimento da ordem de prisão em regime fechado, ante a ausência de previsão sobre o momento em que ela poderá ser cumprida.

Por outro lado, considerando as particularidades de cada caso e a possibilidade de a prisão civil domiciliar não se mostrar eficaz na busca do adimplemento da obrigação alimentar, ao credor deve ser facultada a escolha entre o cumprimento da prisão no regime domiciliar ou o diferimento do cumprimento da ordem para momento posterior à decretação do fim da pandemia.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que não merece mantença o
decisum
objurgado.

Posto isso,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, tornando definitiva a liminar, mas facultando ao credor indicar, no juízo da execução de alimentos, se opta pela prisão domiciliar ou pelo diferimento da prisão para ulterior cumprimento em regime fechado, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021